Tribunal: TCU
Processo: 013.919/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 295/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo formulado pelo Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Major-Brigadeiro Intendente, Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica), dilatando por 30 (trinta) dias o prazo para o cumprimento do subitem 1.7.3 do Acórdão 6040/2025-TCU-Primeira Câmara , a contar da decisão que ora se profere, comunicando-se a presente decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 013.919/2025-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Alves Diniz (XXX.183.247-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica (). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.